Tribunal: TJES
Processo: 0002278-14.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002278-14.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALETOS ZANI EIRELI - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. COBRANÇA UNILATERAL DE CONSUMO PRETÉRITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Galetos Zani Ltda contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Galetos Zani Ltda. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3454994. A concessionária sustentou a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, e alegou o exercício regular de direito. A consumidora, por sua vez, recorreu para pleitear indenização por danos morais, majoração dos honorários advocatícios e definição dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração da suposta fraude no medidor observou o devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente de TOI produzido unilateralmente pela concessionária; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da interrupção indevida no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a concessionária e o usuário final do serviço público essencial, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1790153/RS).

A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe, no art. 129, §7º, a necessidade de comunicação prévia, com comprovação, ao consumidor sobre data, local e hora da perícia técnica, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento.

No caso concreto, embora a concessionária tenha comunicado data para a realização da perícia, o exame foi realizado em data diversa, o que caracterizou a produção unilateral da prova técnica, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

A cobrança fundada em laudo unilateral viola o princípio da legalidade e é considerada inexigível, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.412.433/RS).

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, realizada com base em prova unilateral, configura falha na prestação do serviço e gera lesão extrapatrimonial ao consumidor.

A orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que
"a
pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão"
.
(STJ - REsp: 1370126 PR 2013/0047525-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).
In casu,
o apelado, que atua no ramo de venda de alimentos prontos, demonstrou que ficou sem fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 30 (trinta) dias, havendo temor de que seus clientes reagissem ao fechamento abrupto e inesperado, circunstância capaz de macular sua imagem perante os consumidores, revelando-se razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, revelando-se desproporcional sua majoração para o pretendido montante de 20%.

Os juros moratórios incidem desde a citação, pela taxa Selic, sendo que a correção monetária se aplica a partir do arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários finais.

A cobrança por consumo pretérito decorrente de suposta fraude no medidor exige prova produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo inexigível o débito apurado de forma unilateral.

A interrupção do fornecimento de energia com base em cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais a pessoa jurídica, quando viola sua imagem e boa fama perante os clientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, V; CPC, arts. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora e, por igual votação, negar provimento ao apelo da EDP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002278-14.2020.8.08.0021

APELANTE (S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A./ GALETOS ZANI LTDA

APELADO (S): GALETOS ZANI LTDA / EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
GALETOS ZANI LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada por
GALETOS ZANI LTDA,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3454994.

Em suas razões de id. 13901590, defende a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a legalidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentados o TOI, carta com resposta sobre recurso do autor, fotografias e cálculo do consumo irregular.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: impõe-se a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela concessionária.

Por fim, afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por sua vez, GALETOS ZANI LTDA postula (id. 13901592), em síntese, concessão de indenização por danos morais, majoração da verba sucumbencial para 20% e, por fim, seja determinada a regra de atualização monetária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, que gerou a cobrança no valor de R$ 32.574,99 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

De início, tem-se por inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que foram constatadas irregularidades no sistema de medição da unidade consumidora, sendo lavrado o termo de ocorrência e inspeção de nº 3454994, na data de 16/09/2019, por suposta irregularidade no medidor de energia entre os períodos de 20/04/2017 a 16/09/2019

Como cediço, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação da requerida, que inviabilizou a participação da responsável pela unidade consumidora durante o procedimento de perícia técnica, agindo de forma unilateral. Explico.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

Confira-se, com os pertinentes destaques:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[
omissis
]

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

[
omissis
]

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na presente hipótese, a concessionária requerida, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010, encaminhou comunicado ao consumidor para informar data e local de realização da análise do medidor, nos seguintes termos:

"Prezado Cliente, em inspeção realizada nesta unidade consumidora conforme TOI n°3454994 o medidor foi retirado e acondicionado em invólucro específico com o lacre n° 3001477449 sendo encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo, localizado na: Rodovia Governador Mario Covas, Km 268,54, n° 3.405(BR 101, sentido Vitória), Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP 29.162-702,
no dia 30/10/2019
de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados e domingos e feriados). O atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Convidamos o titular da unidade consumidora em participar da análise de seu medidor de energia elétrica no laboratório da EDP Espírito Santo ou enviar representante nomeado por meio de procuração registrada em cartório e munido deste documento. Não é permitida a entrada de clientes trajando bermuda, short, camisa sem mangas ou com chinelos.

Caso o cliente não compareça na data previamente agendada, a EDP Espírito Santo realizará a análise de acordo com o disposto no §9° do art. 129 e no §9º do art 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL."

Contudo, consta do relatório de avaliação técnica (fl. 82) que o procedimento realizou-se em data de 07/11/2019, portanto, diversa daquela indicada no comunicado.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Deve ser mantido, portanto, o capítulo sentencial que afastou a cobrança dos valores apurados unilateralmente.

Com relação aos danos morais, contudo, entendo que o feito comporta solução diversa.

Isso porque, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que
"a
pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão"
.
(STJ - REsp: 1370126 PR 2013/0047525-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

In casu,
a apelada demonstrou que ficou sem fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 30 (trinta) dias, havendo temor de
"perder produtos e mantimentos em suas geladeiras e que seus clientes reagissem ao fechamento abrupto e inesperado, sem qualquer aviso, fosse de forma definitiva"
, circunstância capaz de macular sua imagem perante os consumidores, vez que atua no ramo de venda de frango assado.

Nesse cenário, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

Na sequência, tenho que não comporta acolhimento o pleito de majoração da verba sucumbencial, na medida em que se mostra adequada a fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, inexistindo quaisquer das hipóteses do §2º, do art. 85, do CPC, que possam majorá-la ao pretenso montante de 20% (vinte por cento).

Por fim, no tocante aos consectários legais da condenação, com a fixação de indenização por danos morais somente nesta oportunidade, passo a deliberar quanto ao ponto.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação, pela taxa Selic, com exclusão da correção monetária.

A partir deste arbitramento, passa a incidir a correção monetária, devendo a taxa Selic ser aplicada de forma integral.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O julgado atacado definiu, de forma clara e coerente, inclusive observando entendimento jurisprudencial já sedimentado, que os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral decorrente do inadimplemento contratual
devem incidir a partir da citação, com destaque de que apenas a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos moldes do enunciado sumular nº 362 do STJ
, inclusive assinalando a
impossibilidade de sua cumulação com a taxa fixada para os juros legais (SELIC)
. 3. Revela-se nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada . 4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal dito violado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00074324820138080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
àquele manejado pela parte autora, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela taxa Selic a partir da citação, excluída a correção monetária, a qual deverá incidir apenas a pa
rtir deste arbitramento. Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da EDP.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte requerida para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)